Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Questão solucionada incidentalmente no cumprimento de sentença, no caso a solidariedade entre os réus sobre os quais recaiu a condenação prevista no título judicial, não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento não conhecido.